Tribunal: TJSP
Processo: 0026150-57.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses legais previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de manifesta ilegalidade da decisão, ausência completa de lastro probatório (ou sua falsidade), ou existência de novas provas que induzam à inocência ou atenuação das penas.
PENA. Por

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses legais previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de manifesta ilegalidade da decisão, ausência completa de lastro probatório (ou sua falsidade), ou existência de novas provas que induzam à inocência ou atenuação das penas.
PENA. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, inocorrente em espécie. Exasperação da pena base que veio fundamentada nos maus antecedentes e condições em que praticado o delito, não se mostrando desarrazoado o patamar de acréscimo de 1/3 adotado pelo acórdão, ademais. Acréscimo de 1/3 pela dupla recidiva que também se mostra adequado (correspondente a 1/6 por reincidência). Novatio in mellius da lei no 13.654/18, a revogar a majoração pelo emprego de arma branca que não aproveita ao acusado, em tendo sido a exasperação reintroduzida pela superveniente lei no 13.964/19, em vigor.
Improcedência da revisional.